Tribunal: STF
Processo: AI 532492
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte
   de origem. Impossível é pretender substituí-la, para, a partir de
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
   dispositivo da Lei Básica Federal.